Tribunal: STJ
Processo: 0753442-62.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2146112 - DF(2024/0186864-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO
REGIONAL DO DF
ADVOGADOS
: ALEX COSTA MUZA - DF035748
WILKER WAGNER SANTOS CARVALHO - DF043682
RECORRIDO
: SIMONE MARGARELI PEREIRA PINHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO
DO GENITOR NÃO CONTRATANTE NO POLO PASSIVO POR
LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na execução de título
extrajudicial, indeferiu a inclusão do genitor não contratante no polo passivo após
frustradas tentativas de constrição de bens. O Tribunal estadual negou provimento
ao agravo, mantendo a ilegitimidade do genitor não signatário.
2. A controvérsia é sobre execução de mensalidades escolares decorrentes de
contrato educacional firmado apenas por um dos genitores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a inclusão do genitor não
contratante no polo passivo da execução.
4. A Corte de origem manteve a decisão agravada e afastou a legitimidade
extraordinária do genitor não signatário para figurar no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os arts. 1.634, 1.656 e 1.644 do CC
autorizam, no exercício do poder familiar, a inclusão do genitor não contratante no
polo passivo da execução de mensalidades escolares; e (ii) saber se os arts. 22 e 25
do ECA impõem dever conjunto que legitime a inclusão do genitor não signatário
na execução por despesas educacionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade dos genitores pelas despesas essenciais à educação dos
filhos é solidária no exercício do poder familiar, o que autoriza a ampliação
Documento eletrônico VDA55100616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 19faa437-e87b-4900-a212-7d949326e0f5

subjetiva do polo passivo da execução para incluir o genitor não contratante,
conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. A responsabilidade solidária dos genitores no exercício do
Tese de julgamento
poder familiar permite a inclusão do genitor não contratante no polo passivo da
execução de mensalidades escolares. 2. É possível a ampliação subjetiva do polo
passivo, reconhecendo-se a legitimidade extraordinária de genitor não
signatário para assegurar a efetividade de tutela executiva”.
CC, arts. 1.566, 1.634, 1.643, 1.644 e 1.656; ECA,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 21, 22 e 25; CPC, art. 779.
STJ, REsp n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
2.142.839/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 19faa437-e87b-4900-a212-7d949326e0f5

RECURSO ESPECIAL No 2146112 - DF(2024/0186864-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO
REGIONAL DO DF
ADVOGADOS
: ALEX COSTA MUZA - DF035748
WILKER WAGNER SANTOS CARVALHO - DF043682
RECORRIDO
: SIMONE MARGARELI PEREIRA PINHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO
DO GENITOR NÃO CONTRATANTE NO POLO PASSIVO POR
LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na execução de título
extrajudicial, indeferiu a inclusão do genitor não contratante no polo passivo após
frustradas tentativas de constrição de bens. O Tribunal estadual negou provimento
ao agravo, mantendo a ilegitimidade do genitor não signatário.
2. A controvérsia é sobre execução de mensalidades escolares decorrentes de
contrato educacional firmado apenas por um dos genitores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a inclusão do genitor não
contratante no polo passivo da execução.
4. A Corte de origem manteve a decisão agravada e afastou a legitimidade
extraordinária do genitor não signatário para figurar no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os arts. 1.634, 1.656 e 1.644 do CC
autorizam, no exercício do poder familiar, a inclusão do genitor não contratante no
polo passivo da execução de mensalidades escolares; e (ii) saber se os arts. 22 e 25
do ECA impõem dever conjunto que legitime a inclusão do genitor não signatário
na execução por despesas educacionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade dos genitores pelas despesas essenciais à educação dos
filhos é solidária no exercício do poder familiar, o que autoriza a ampliação
Documento eletrônico VDA54031387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: b5999c77-2b3a-4742-89a6-75789964766c

subjetiva do polo passivo da execução para incluir o genitor não contratante,
conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. A responsabilidade solidária dos genitores no exercício do
Tese de julgamento
poder familiar permite a inclusão do genitor não contratante no polo passivo da
execução de mensalidades escolares. 2. É possível a ampliação subjetiva do polo
passivo, reconhecendo-se a legitimidade extraordinária de genitor não
signatário para assegurar a efetividade de tutela executiva”.
CC, arts. 1.566, 1.634, 1.643, 1.644 e 1.656; ECA,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 21, 22 e 25; CPC, art. 779.
STJ, REsp n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
2.142.839/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO (
) com fundamento no
III,
e , da Constituição
SESC/DF
art. 105,
a c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 58):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITORA.
RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. INCLUSÃO DO GENITOR
NO
POLO
PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
SOLIDARIEDADE.
NÃO
PRESUNÇÃO.
OBRIGAÇÃO
LEGAL.
INEXISTENTE.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no
título executivo.
do Código de Processo Civil.
Art. 779
2. A solidariedade não se presume, pois resulta da lei ou da vontade das partes.
do Código Civil.
Art. 265
3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos
menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de
serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros.
4. A jurisprudência invocada pelo agravante, em sentido diverso ao
entendimento adotado, não vincula o órgão julgador, porquanto não proferida em
julgamento de casos repetitivos, nos termos dos artigos 927 e 928 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Documento eletrônico VDA54031387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: b5999c77-2b3a-4742-89a6-75789964766c

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 1.634, 1.656 e 1.644 do Código Civil e 22 e 25 da
porque defende ser possível incluir o outro genitor no polo
Lei n. 8.069/1990,
passivo da execução de mensalidades escolares, por força de solidariedade legal
nas dívidas contraídas em benefício da família.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que se admite o redirecionamento da execução de
mensalidades escolares ao outro genitor não signatário do contrato. Indica como
paradigmas os acórdãos proferidos nestes processos:
REsp
REsp n. 1.472.316/SP;
n. 1.873.363; REsp n. 1.691.871; REsp n. 1.856.081; AREsp n. 1.422.922;
e
REsp n. 1.426.190/SP; AREsp n. 537.364/SP; AREsp n. 719.197/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se autorize a inclusão do genitor não contratante no polo passivo da execução de
título extrajudicial, bem como para que se apliquem os precedentes do STJ
indicados como paradigmas.
Contrarrazões às fls. 99-112.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu, na execução de título extrajudicial, a inclusão do genitor não
contratante no polo passivo, após frustradas as tentativas de constrição de bens da
devedora.
Documento eletrônico VDA54031387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: b5999c77-2b3a-4742-89a6-75789964766c

A Corte estadual manteve a decisão agravada por seus fundamentos,
negando provimento ao agravo de instrumento e afastando a legitimidade
extraordinária do genitor não signatário para figurar no polo passivo da execução.
Arts. 1.634, 1.656 e 1.644 do CC e 22 e 25 do ECA
II -
A parte recorrente alega ter havido violação dos referidos dispositivos
legais sob o argumento de ser legítima a inclusão do genitor não contratante no
polo passivo da execução decorrente de mensalidade escolar do filho.
O Tribunal
afastou a legitimidade do genitor não signatário do
a quo
contrato educacional para figurar no polo passivo da execução, conforme se
verifica dos seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 62-63):

Nos termos do
do Código de Processo Civil, o sujeito passivo da
Art. 779
execução é o devedor que subscreveu o título que deu origem à dívida:
[...]
Pelo diálogo das fontes, considerando que o sujeito passivo na execução é o
devedor reconhecido como tal no título; considerando que o genitor do infante não
assinou o contrato de prestação de serviços educacionais (ID 26807952), inexistindo
qualquer relação obrigacional entre o genitor e o
; considerando
exequente/agravante
que a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes, e que inexiste qualquer
ajuste ou imposição legal que atribua ao genitor a condição de devedor solidário no
contrato em análise; e, considerando a pertinência objetiva da obrigação que surge
em razão de vínculo contratual, estabelecido tão somente com a genitora, não se
mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir
ao feito o genitor do menor, que não subscreveu o contrato de prestação de serviços
educacionais.
Ademais, ainda que os genitores possuam o mútuo dever legal de criação e
educação dos filhos menores, isto não traz qualquer relação com a obrigação de
natureza contratual assumida com a instituição de ensino agravante, que não pode
vincular terceiros. Sendo negocial o liame estabelecido com a agravante, a execução
do título deve ser exigida apenas daquele que se posiciona como
no negócio jurídico, ou seja, a genitora da criança, de modo
responsável/contratante
que deve ser mantida intacta a decisão agravada.
Neste contexto, resta afastada a legitimidade extraordinária, não se admitindo
a inclusão do genitor do menor na presente lide.

Documento eletrônico VDA54031387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: b5999c77-2b3a-4742-89a6-75789964766c

A decisão recorrida está em dissonância com o entendimento
consolidado do STJ de que ambos os genitores são responsáveis pelo contrato de
prestação de serviços educacionais referente a mensalidades escolares, tratando-se
de hipótese de legitimidade extraordinária para o feito executivo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
MENSALIDADES
ESCOLARES.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
GENITOR
NÃO
CONTRATANTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. DESPESA ESSENCIAL À EDUCAÇÃO DO FILHO.
AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.
1. Ambos os genitores, no exercício do poder familiar, respondem
solidariamente pelo sustento, guarda e educação dos filhos (arts. 1.566, IV, 1.643, I,
e 1.644 do CC e arts. 21 e 22 do ECA).
2. As despesas escolares enquadram-se no conceito de economia doméstica,
atraindo a responsabilidade solidária de ambos os pais, ainda que o contrato de
prestação de serviços educacionais tenha sido firmado apenas por um deles.
3. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade passiva
extraordinária do genitor não contratante para figurar no polo passivo do
cumprimento de sentença ou da execução de mensalidades escolares.
4. Possibilidade de ampliação subjetiva do polo passivo da execução, de
forma a incluir o genitor não contratante, com vistas à efetividade da tutela
jurisdicional e à satisfação do crédito da instituição de ensino.
Recurso especial provido. (
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.142.839/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
20/10/2025,
23/10/2025,

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe
.
provimento para permitir a inclusão do genitor no polo passivo da execução
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, pois se trata de
recurso oriundo de decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54031387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: b5999c77-2b3a-4742-89a6-75789964766c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.146.112 / DF
Número Registro: 2024/0186864-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07077476120188070000 07095992320188070000 07115282320208070000 07139749120238070000
07239469820228070007 07315324720218070000 07534426220238070000 1116771 1277734 1405417
7077476120188070000
7095992320188070000
7115282320208070000
7139749120238070000
7239469820228070007 7315324720218070000 7534426220238070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO
REGIONAL DO DF
ADVOGADOS
: ALEX COSTA MUZA - DF035748
WILKER WAGNER SANTOS CARVALHO - DF043682
RECORRIDO
: SIMONE MARGARELI PEREIRA PINHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
Documento eletrônico VDA55098525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 12:43:12
Código de Controle do Documento: 18f62ab9-170d-4ce6-9c0e-b1bf0c026515

julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55098525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 12:43:12
Código de Controle do Documento: 18f62ab9-170d-4ce6-9c0e-b1bf0c026515